Tribunal: TJDFT
Processo: 0708019-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0708019-81.2020.8.07.0001 APELANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA APELADO: FATOR BRASILIA FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela de urgência em caráter incidental, em sede de recurso de apelação, formulado pelo apelante CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA (id 28600336), nos autos dos embargos à execução por ele opostos em face de FATOR BRASÍLIA FOMENTO MERCANTIL LTDA. Em suas razões, o requerente alega que, por ocasião de oposição dos embargos à execução, foi realizada a garantia do Juízo, mediante o depósito da importância de R$ 5.727,96 (cinco mil setecentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos). Afirma que, mesmo havendo o depósito judicial do valor devido, a exequente negativou o nome da executada nos órgãos de proteção ao crédito. Aduz que “caberá à Fator Brasília Fomento Mercantil Ltda – EPP dar início ao cumprimento provisório de sentença (via legal adequada) para levantamento dos valores depositados pela IES peticionária, desde que observado o art. 521 do CPC, se assim entender pertinente”. Requer, por fim, “seja a Fator Brasília Fomento Mercantil Ltda – EPP intimada a retirar o nome da IES peticionária dos órgãos de proteção ao crédito, em 48 (quarenta e oito) horas, sendo impedida de o fazer até resolução da presente demanda (trânsito em julgado da decisão), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) ou outro valor que esse E. Tribunal entender adequado.” Decido. Nos termos do artigo 299, parágrafo único, do CPC e do artigo 87, inciso II, do Regimento Interno deste e. TJDFT, aprecio o pedido de tutela de urgência requerida em caráter incidental formulado, devidamente, pelo apelante em peça própria, na forma do 1.012, § 3°, do CPC/15. Em síntese, pretende o requerente que seja retirado seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, em face da ação expropriatória contra si proposta, ora em sede de embargos à execução, sob o fundamento de que houve a garantia do Juízo. Em primeiro lugar, não há falar em possibilidade de o exequente proceder ao levantamento dos valores depositados em Juízo, haja vista que os presentes embargos à execução foram admitidos com efeito suspensivo, conforme se depreende da decisão de id 23650973. Contudo, constata-se que houve garantia do Juízo, no valor de R$ 5.727,96 (cinco mil setecentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos), consoante se verifica no id 23650970. Em virtude desse depósito, foi determinada a baixa do protesto dos títulos, o que efetivamente foi realizado, segundo fez prova o exequente (id 23650995). Todavia, não foi retirado o nome da parte executada dos cadastros de proteção ao crédito, de acordo com o documento de id 28600337, datado de 23/08/2021. Não obstante, muito embora seja lícito ao exequente a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, a teor do que preceitua o § 3o, do artigo 782, tal inscrição deverá ser “cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo”, segundo o entendimento do §4o, do citado artigo 782 do CPC. Assim, uma vez já tendo sido deferida a baixa dos protestos, a retirada do nome do executado dos cadastros de proteção ao crédito é medida que sem impõe. Logo, com essas considerações, DEFIRO a tutela de urgência recursal para determinar a imediata retirada do nome do recorrente (CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA) dos cadastros de proteção ao crédito (SERASA, SPC etc.), em relação ao processo de execução no 0704725-21.2020.8.07.0001, promovido pela empresa FATOR BRASÍLIA FOMENTO MERCANTIL LTDA EPP. Por oportuno, INTIME-SE a parte recorrida para responder aos embargos de declaração opostos no id 28270617. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator